Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745009-69.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: REGINALDO LINHARES DE VASCONCELOS EMBARGADO: EVANILSON VASCONCELOS, ELISANGELA VASCONCELOS DOS SANTOS, ERONILSA VASCONCELOS, ELENICE VASCONCELOS, JOSE FATIMO DE VASCONCELOS, ANA FABIA CEDRO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 60250147), intimem-se o Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora